Tribunal: TJDFT
Processo: 0732289-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732289-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ZILNEIDE DOS REIS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID no 47606980, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007